Tribunal: CARF
Processo: 36070.000146/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36070.000146/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.146 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
MARKA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/07/2002
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Não tendo a prova apresentada pelo contribuinte o condão de infirmar o
acórdão recorrido, impõe-se seja negado provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Requerimento de Restituição de Retenção, relativamente às
importâncias retidas na competência 06/2002 e 7/2002, não utilizadas em compensações, no
importe de R$ 2.352,33 e R$ 5.485,06, respectivamente, concernentes à matrícula CEI
39.010.03164-78.
Por meio do Despacho Decisório no D/9001/2011/0003 da DRF em São Luís/MA,
a autoridade fiscal houve por bem indeferir o pleito. (fls. 155/156)
O sujeito passivo se insurgiu contra o despacho decisório à fl. 160, que foi julgado
procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE às fls. 207/211. Eis a
ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/07/2002
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36070.000146/2007-53
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.146 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 36070.000146/2007-53

RESTITUIÇÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO.
A empresa contratada somente poderá receber a restituição pleiteada se comprovar o
recolhimento de valores retidos pela contratante, dada a falta de destaque dos mesmos
nas Notas Fiscais de Serviços respectivas, ônus do qual não se desvencilhou a
requerente.
Dessa decisão foi dado ciência à interessada que, inconformada, apresentou o
recurso voluntário de fls. 217/142/144.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de manifestação de inconformidade em
12/11/14 (fl. 214) e apresentou seu recurso tempestivamente em 5/12/14 (fl. 217). Preenchido os
demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como já relatado, a unidade da RFB deixou de reconhecer o direito creditório ao
fundamento de que não teria identificado em seus sistemas, o valor relativo às retenções
reclamadas. Confira-se:
[...]
4. N o entanto, consultando-se o sistema de arrecadação não foram localizados os
recolhimentos das retenções informadas nas GFIPS, fato que vai de encontro ao
disposto no art. 17, parágrafo único da Instrução Normativa n° 900.
A tese defensiva, tanto na defesa inaugural, quanto no recurso voluntário, foi
voltada ao alegado erro cometido pelo tomador, que teria recolhido essas retenções,
conjuntamente as de outras notas fiscais em duas únicas guias de recolhimentos (GPS).
É dizer, a retenção de 06/2002 (R$ 2.492,93) estaria integrando a GPS de R$
6.652,60 (NF no 136 e 133) e a de 07/2002 (R$ 5.689,46), a GPS de R$ 17.435,77 (NF no 144,
145 e 148).
A matrícula CEI relativa ao direito pleiteado é a de no 39.010.03164-78.
De sua vez, a decisão recorrida entendeu que pelo fato de não haver as retenções
nas notas fiscais, o contribuinte deveria ter demonstrado, o que não fez, que as GPS em questão
estariam abarcando as retenções pleiteadas, já que além de terem se dado em valores globais,
ainda não identificariam a obra CEI 39.010.03164-78, objeto desses autos.
Vale dizer, infiro que a preocupação do colegiado a quo recaiu sobre um possível
aproveitamento dessa retenção junto à matricula que teria sido, equivocadamente, creditada. Ou
seja, que esse valor pudesse ter sido aproveitado, de uma forma ou de outra, na apuração das
contribuições atinentes àquela(s) outra(s) obra(s) do período. E note-se que nas GPS de R$
6.652,60 e R$ 17.435,77, que teriam englobado as retenções pleiteadas, foi feito constar a
matrícula CEI de no 50.004.85097-72 (fls. 163/164), o que limitaria e facilitaria o escopo da
prova deveria ter sido promovida pelo recorrente.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.146 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 36070.000146/2007-53

É dizer, considerando que o CEI indicado nas GPS seria o de no 50.004.85097-72,
competiria ao recorrente, forte na alínea “c” do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72, trazer
elementos que evidenciassem que os serviços contratados alusivos ao CEI acima não dizem
respeito àqueles descritos nas notas fiscais de no 136 e 148 e que referidas retenções não teriam
sido aproveitada em outras GFIP ou Pedidos de Restituição também atinentes ao CEI citado
acima, o que, a meu ver, não foi feito nestes autos, impondo-se, assim sendo, a manutenção da
decisão recorrida.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO a o recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 234
DF CARF MF
Original